Tribunal: TJES
Processo: 5002257-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002257-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIQUE CARVALHO SIQUEIRA

COATOR: Juiz de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do réu nos autos da ação penal em que responde pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013. O impetrante sustenta que (i) o reconhecimento fotográfico realizado pela autoridade policial apresenta flagrante irregularidade e (ii) inexistem outras provas aptas a embasar a decretação da prisão preventiva e a denúncia contra o paciente.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na prisão preventiva do paciente diante da alegada insuficiência de elementos que justifiquem sua manutenção; e (ii) analisar se o reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, apontado como irregular, compromete a legalidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus tem cabimento para afastar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção, não se prestando à reavaliação aprofundada de provas ou à análise de eventuais equívocos que demandem dilação probatória.

4. A prisão preventiva antes do trânsito em julgado é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados ao
periculum libertatis
.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, conforme os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

6. A conferência do procedimento escorreito do reconhecimento fotográfico demanda análise de provas e de circunstâncias que exigem dilação probatória que somente durante a instrução criminal poderão ser aferidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na prova da materialidade, nos indícios de autoria e na necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 282, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; TJAL, HC 0810984-76.2023.8.02.0000, Rel. Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, Câmara Criminal, DJAL 16/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002257-40.2025.8.08.0000

PACIENTE:

KAIQUE CARVALHO SIQUEIRA

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA
VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAIQUE CARVALHO SIQUEIRA

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da
Ação Penal
, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
o reconhecimento fotográfico realizado pela autoridade policial apresenta flagrante irregularidade; e
(ii)
inexistem outras provas que possam embasar a decretação da prisão preventiva, bem como a denúncia em desfavor do paciente.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a revogação da segregação cautelar e o imediato sobrestamento dos autos até a decisão de mérito. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 12222694.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12340192, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De início, vale registrar que o remédio heroico constitucional é cabível para afastar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção, não se prestando à correção de eventuais equívocos que, mesmo se existentes, possuem o reconhecimento subordinado ao exame à consideração de provas ou de dados que tenham servido de suporte à deliberação atacada.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

No tocante, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013. A propósito, consta da denúncia (ID 40834922 do processo referência):

“Consta nos autos do Inquérito Policial em anexo que MAYCON PERDOMES ROSA, vulgo “Mayquinho”, KAIQUE CARVALHO SIQUEIRA e outro homem ainda não identificado, na madrugada do dia 27/11/2023, nas imediações da rua Vereador Marciano Boechat, 96, bairro Loteamento Grande Vitória, nesta cidade, agindo de forma livre e consciente, com liame subjetivo e divisão de tarefas, com animus necandi, dolosamente ceifou a vida de Irveng Santos Campos, o Pulguinha.

Deflui do expediente inquisitorial que serve de suporte à presente denúncia que, no dia e local declinados, os acusados, com deliberada vontade de matar, chegaram ao imóvel em que a vítima estava e, enquanto o homem ainda não identificado ficou na varanda vigiando, Maycon e Kaique arrombaram a porta e adentram na casa, instante em que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava dormindo, a qual foi atingida por sete disparos, vindo, em razão disso, a óbito.

Os autos dão conta que a ação foi presenciada por BÁRBARA e MIRELLA, respectivamente mãe e irmã de IRVENG, que prestaram declarações narrando o que viram, apontando MAYCON e KAIQUE como os autores dos disparos.

Ressai do caderno inquisitorial, ainda, que a identificação dos autores do crime se deu mediante a junção de diversos fatores advindos da investigação instaurada pela polícia judiciária desta comarca.
Assim, vale ser dito que foram encontradas no aparelho de telefone celular de MIRELLA, mensagens que ela troca, no dia 11/10/2023 pela plataforma whatsApp, com um homem que, usando a linha 21 983831500 e se identificando como “DIGUINHO do Rio de Janeiro”, diz a ela que IRVENG está lhe devendo R$ 5.535,00 (cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais) referentes à droga que pegou com NEGÃO, e pede que avise a IRVENG para realizar o pagamento, pois, do contrário, os integrantes da facção criminosa que atuam nesta região iriam ser acionados para tomar providências.

(...)

Consta ainda que MIRELLA, em noivas declarações, declarou que um amigo lhe encaminhou uma fotografia de um usuário do perfil MAYCON PERDOMES no Facebook, dizendo que ele estaria envolvido no homicídio de seu irmão, afirmando ela ter reconhecido a pessoa da fotografia como um dos executores de IRVING.

Em álbum fotográfico que lhes foi apresentado, BARBARA reconheceu MAYCON PERDOMES ROSA como o homem branco que atirou em IRVING, e KAIQUE CARVALHO SIQUEIRA como o negro que também alvejou seu filho.
MIRELLA, por seu turno, confirmou o reconhecimento de MAYCON como o branco que matou o irmão.

De acordo com o que informa o Relatório de Investigação 608.2.00601/2023, MIRELLA havia enviado à polícia a fotografia do perfil MAYCON PERDOMES, ocasião em que foi identificada como sendo MAYCON PERDOMES ROSA, em razão da investigação em andamento na delegacia local, na qual se apurava, à época, que MAYCON cometeu, em 26/10/2023, três roubos nesta cidade com emprego de arma de fogo.

(...)

Os autos dão conta que, Maycon e Kaique, assim como os indivíduos identificados como Diguinho e Negão, além de outros ainda não identificados, estão associados de maneira ordenada, com divisão de tarefas definidas, com a finalidade de obter vantagem patrimonial e de poder, mediante a prática de crimes graves, dentre os quais se destacam crimes contra a vida e contra o patrimônio. (...)”
(Grifei)

Ao analisar o pedido de liberdade provisória, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão mantendo a prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal., apontando o seguinte (ID 56875042 dos autos de origem):

“(...) Passando à análise dos pressupostos da prisão preventiva, vê-se que a
materialidade do delito
, no tocante ao homicídio de IRVENG SANTOS CAMPOS, está corroborada pelo laudo pericial, colacionado no ID nº 34994499 e certidão de óbito no ID nº 34788259 e testemunhos.

Sem prejuízo, quanto aos indícios de autoria, tem-se o reconhecimento fotográfico realizado por BARBARA OSORIO DOS SANTOS, genitora da vítima que estava presente na residência no momento em que os indiciados supostamente adentraram ao imóvel e realizou os disparos em desfavor de seu filho.

Assim, em álbum fotográfico que lhes foi apresentado, BARBARA reconhece MAYCON PERDOMES ROSA como o homem branco que atirou em IRVING, e KAIQUE CARVALHO SIQUEIRA como o negro que também alvejou seu filho; e MIRELLA confirma o reconhecimento de MAYCON como o branco que matou o irmão (vide auto de reconhecimento de f. 31 de ID n. 34788259).

Outrossim, consta dos elementos trazidos aos autos que MIRELLA OSÓRIO DE REZENDE, irmã da vítima, que também estava presente no local que um amigo lhe encaminhou uma fotografia de um usuário do perfil MAYCON PERDOMES no Facebook, dizendo que ele estaria envolvido no homicídio de seu irmão, afirmando ela ter reconhecido a pessoa da fotografia como um dos executores de IRVING (vide ID n. 34788259).

Frisa-se que a própria genitora da vítima reconhece seu envolvimento no tráfico de drogas, para além do fato de constar prints de mensagens recebida por MIRELLA OSÓRIO REZENDE ameaçando seu irmão por suposta dívida com traficante, assim, o homicídio doloso, aprioristicamente, teria sido praticado por motivo torpe, portanto, hediondo, nos termos relatados pela Autoridade Policial.

Aliás um dos mesmos reconhecidos por Bárbara, (KAIQUE CARVALHO SIQUEIRA) também fora reconhecido por outra vítima de roubo nesta Municipalidade, que também se encontra em sede de investigação – vide auto de reconhecimento de f. 41 de ID n. 34788259, ratificado tais elementos pelo relatório de investigação de ID ff. 66/70 dos autos.

Para além disso, há relevantes indícios que Kayque e Maycon integram a organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e que vieram a esta Comarca para praticar o homicídio IRVENG a mando dos chefes da organização criminosa da região Campos dos Goytacazes/RJ.

Conforme destacado pela Autoridade Policial há relevante indícios do envolvimento de MAYCON com o tráfico de drogas, eis que na residência de SANDRA REGINA DOS SANTOS, um dos locais que foi alvo das buscas (deferida nos autos de nº5000874-65.2023.8.08.0010), foram encontradas 60 (sessenta) buchas de maconha, 29 (vinte e nove) papelotes e 48 (quarenta e oito) pinos de Cocaína, anotações de tráfico e R$ 7.463,00 (sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais) em dinheiro. Destarte, diante do material apreendido nota-se que de fato há indícios de que a motivação do homicídio de IRVENG fora a cobrança de dívidas oriundas do tráfico de drogas.

Demonstrada a gravidade concreta do delito e da conduta dos acusados e existindo nos autos a prova da materialidade e fortes indícios de autoria, a prisão preventiva, medida de exceção, mostrou-se necessária para a garantia da ordem e aplicação da lei penal, sendo insuficientes a aplicação das cautelares diversas da prisão - art. 319 do CPP, de igual forma requer a sua manutenção.

In casu, reveste-se de legalidade a medida extrema eis que fora baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, uma vez que se encontram presentes os pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva, em especial, a garantia da ordem pública, a prescrição de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal torna-se insuficiente e inadequada, já que sua concessão pressupõe a liberdade do acusado, ainda que condicionada, o que é incompatível com a situação concreta dos autos

Porquanto, ao menos nesse momento preliminar, não é o caso de aplicar as medidas cautelares diversas à prisão, sobretudo, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a segregação cautelar.

Outrossim, de se ver que em existindo eventuais condições pessoais favoráveis ao denunciado, como a primariedade, não impede a decretação da prisão preventiva. Nestes termos: "Circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da prisão cautelar" (RHC n. 67.524/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 30/3/2016).

Destarte, pelas razões já expostas MANTENHO a segregação cautelar dos réus MAYCON PERDOMES ROSA, vulgo “Mayquinho” e KAIQUE CARVALHO SIQUEIRA, uma vez que a decisão outrora fora suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, demonstrados os pressupostos e os motivos autorizadores da custódia, nos termos dos arts. 282, I e II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)”

Destarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para conveniência da instrução criminal, bem como para manutenção da ordem pública, haja vista a prova da materialidade e fortes indícios de autoria.

Aliás, acerca da tese de que os indícios de autoria emanam do reconhecimento fotográfico alegadamente nulo, é certo que a análise de tais questões não é cabível nesta via, por demandar análise de provas e de circunstâncias que exigem dilação probatória que somente durante a instrução criminal poderão ser aferidas.

Ainda assim, “
embora o reconhecimento fotográfico realizado à revelia das disposições do art. 226 do Código de Processo Penal não seja suficiente, por si só, para justificar a condenação, tal circunstância não impede a sua utilização para fins de caracterização dos indícios de autoria necessários à decretação da segregação provisória
” (TJAL; HC 0810984-76.2023.8.02.0000; Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; DJAL 16/02/2024).

Portanto, a prisão preventiva da paciente encontra-se pautada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a prova da materialidade, e os indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública.

Rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.